Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735223-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS CORREIA AMARAL AGRAVADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, JAIR AMARAL DA SILVA, ELISANIA TEIXEIRA PIRES, GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, LILYAN CAIXETA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TAIS CORREIA AMARAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001965-80.2010.8.07.0005, proposto por MOISES TEIXEIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, ora Agravados, em desfavor de JAIR AMARAL DA SILVA, considerou incabível o manejo de Exceção de Pré-executividade, levado a efeito pela ora Agravante com o fim de anular a arrematação de imóvel por LILYAN CAIXETA XAVIER, também ora Agravada. A Juíza da causa, a despeito de considerar incabível a exceção, rechaçou, fundamentadamente, as alegações da Peticionante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade, suscitada por Taís Correia Amaral Ferguson, herdeira de Edsonina Filho Correia Amaral (ID 99983119). Pede gratuidade de Justiça. Alega que Edsonina Filho Correia Amaral somente foi citada neste feito mediante edital publicado em 21/06/2018, contudo, seu óbito ocorreu em 20/08/2017. Não obstante, não foi aberta oportunidade para habilitação do espólio ou dos herdeiros no feito. Nesse passo, alega terem ocorrido nulidades no processo, elecando-as: a) declaração de fraude à execução sem a intimação do terceiro interessado; b) penhora de bem imóvel sem a intimação do proprietário; c) avaliação do imóvel e homologação sem intimação do proprietário; d) citação por edital de parte falecida, sem a instauração de incidente processual de habilitação dos herdeiros; e) arrematação do bem imóvel sem conferir o direito de preferência ao proprietário; f) arrematação por preço vil; g) arrematação por parte eticamente impedida de participar de leilão judicial. Em suas argumentações, enfatiza que houve ofensa às garantias constitucionais fundamentais e ofensa ao devido processo legal. Alega ter havido error in procedendo e sustenta a responsabilidade civil judiciária e o dever de reparação. Requer, por fim, autorização para habilitação como herdeira de Edsonina Filho Correia Amaral; gratuidade de Justiça; a suspensão da arrematação até a decisão final sobre os vícios e nulidades apontados; a declaração de nulidade dos atos processuais que elenca; alternativamente, a devolução do prazo para oposição de embargos. Juntou documentos. Guternara Santos Rodrigues manifestou-se no ID 101113316, concordando com os pedidos formulados. Consta petição de Marcelo Sales Guimarães (ID 102178157), fiel depositário dos imóveis de propriedade do executado, que foram objeto de penhora. O peticionário informa que o devedor está providenciando a venda de imóvel penhorado, embora tenha ciência de que não pode fazê-lo. Elisania Teixeira Pires Rodrigues manifestou-se no ID 102450309, pedindo o não conhecimento da exceção de pré-executividade. O executado manifestou concordância com os termos da exceção de pré-executividade (ID 102544984). Os exequentes manifestaram-se no ID 104586222, pedindo fosse declarada a ausência de interesse processual da excipiente e, no mérito, a improcedência da exceção. É o relatório. Decido. 1. Do interesse de agir Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto este reside no binômio necessidade/utilidade. A peticionante, na qualidade de herdeira de Edsonina Filho Correia Amaral, pretende seja declarada a nulidade dos atos processuais e renovação do prazo para interposição de embargos. Nesse sentido, seu pleito enseja a busca da tutela jurisdicional, pois somente através da prestação jurisdicional pode obter o objetivo visado, estando caracterizado, portanto, o interesse de agir. 2. Da gratuidade de Justiça O documento acostado no ID 99983122 comprova que a peticionante está no gozo de licença sem remuneração, autorizando o benefício da assistência judiciária. 3. Da exceção de pré-executividade É importante ressaltar que a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa cabível para os casos em que se discutem matérias de ordem pública, que possam ser decididas pelo juiz, de ofício, e que não demandem dilação probatória. No caso dos presentes autos, não verifico a existência de nenhuma questão de ordem pública que deva ser declarada de ofício. Ao contrário do que foi alegado pela peticionante, a execução teve tramitação regular até o presente momento, não havendo que se falar em nulidades processuais ou em error in procedendo, conforme será tratado adiante. Não obstante, diante das graves alegações de erro judiciário e nulidades processuais, recebo a peça e os documentos acostados pela peticionante como petição simples e passo ao exame dos argumentos declinados. 4. Do histórico do feito Destaco ainda, a título de contextualização, que o cumprimento de sentença deriva de ação de prestação de contas, na qual o executado Jair Amaral da Silva foi condenado ao pagamento de R$ 41.965,88, em sentença prolatada em 28/02/2012 (ID 21565467). Ao ser expedido mandado de penhora a ser cumprido no endereço do imóvel em apreço, em 05/12/2012, o Oficial de Justiça foi recebido pelo executado, e listou os móveis que guarneciam a residência e um veículo, os quais o executado declarou serem de sua esposa (ID 21565841). Após pesquisa INFOJUD, os exequentes tiveram acesso às declarações de renda feitas pelo executado à Receita Federal, caso em que o imóvel em apreço constava em sua relação de bens do ano de 2012, não constando mais no ano de 2013, ou seja, após a prolação da sentença condenatória, motivo por que os exequente pediram a pesquisa no sistema e-RIDF (ID 21566055). Deferida a pesquisa, não foram localizados bens imóveis. Em manifestação do dia 23/02/2015, ou seja, três anos após a prolação da sentença, os exequentes pediram a pesquisa de bens no e-RIDF em nome de Edsonina, pois tinham tomado conhecimento de que o executado havia transferido bens para o nome de sua esposa no curso da execução (ID 21568093). O imóvel foi indicado à penhora pelos exequentes em 06/04/2015, após a frustração das diligências de bloqueio eletrônico de valores e mandados de penhora (ID 21568210). Foi determinada a expedição de mandado de verificação sobre a propriedade do imóvel (ID 21568363). Por ocasião do cumprimento do mandado, em 18/11/2015, o Oficial de Justiça foi recebido por Edsonina, a qual declarou que o imóvel era de sua exclusiva propriedade, apresentando um documento de cessão de direitos, datado de 30/12/1996. O Oficial de Justiça certificou que o documento não estava registrado em cartório, ressaltando que o imóvel estava situado em área irregular. Após a manifestação dos exequentes, foi declarada a ineficácia da disposição da meação do exequente, determinando-se a penhora de 50% do imóvel, mediante decisão proferida em 11/03/2016 (ID 21568634). A ocupante do imóvel foi nomeada fiel depositária do bem (ID 21568850), porque, ao cumprir a diligência de penhora, o Oficial de Justiça foi recebido por Edsonina, que disse que o executado não residia no imóvel há pelo menos oito anos e que este era seu ex-esposo (ID 21569006). O executado foi intimado da penhora por edital (ID 21568874). Em 05/10/2016 o mandado de penhora de 50% do imóvel foi cumprido. Na oportunidade, o imóvel foi avaliado em R$ 600.000,00. O executado foi intimado da penhora e da avaliação (ID 21569026 e 21569052). Posteriormente, o executado impugnou a penhora e a avaliação (ID 21569131). Seus argumentos foram julgados improcedentes, mantida a penhora e o valor da avaliação como valor mínimo para arrematação (ID 21569465). O executado agravou de instrumento. Foi determinada a intimação da ocupante do bem, no caso, Edsonina, conforme decisão de ID 21569356. Os endereços constantes dos autos foram diligenciados sem sucesso. Antes da realização do leilão, novamente foi determinada a intimação de Edsonina sobre a penhora e a avaliação, mediante decisão prolatada no dia 13/09/2017 (ID 21569687). Após a realização de diligências no sentido de intimar Edsonina, nos endereços constantes do feito (ID 21569825, 21570015 e 21570053), as quais restaram infrutíferas, foi deferida a intimação da penhora e da avaliação por edital, publicado no dia 21/06/2018 (ID 21570287). A Curadoria Especial ofereceu impugnação pela negativa geral (ID 26237424). Os argumentos da impugnação foram indeferidos (ID 27469432). A arrematação do imóvel em leilão foi noticiada em 22/10/2019 (ID 47991617). A notícia do óbito de Edsonina, ocorrido em 20/08/2017, somente veio aos autos após a realização do leilão, em 07/11/2019, mediante informação da arrematante do imóvel, Lilyan Caixeta Xavier (ID 49267583). É importante constar deste relato, ainda, que a adquirente do imóvel, Guternara Santos Rodrigues, interveio como terceira interessada neste processo, aduzindo ser a legítima proprietária do imóvel (ID 52252154). Mencionada pessoa também opôs embargos de terceiro (feito no 0709284-43/2019), postulando a nulidade da penhora e, em consequência, do leilão e da arrematação do bem, pois não teria sido intimada de tais atos. No decorrer daquele feito foi constatado que a alienação do bem, feita por Jair Amaral da Silva no curso do cumprimento de sentença, foi feita em fraude à execução, conforme a cópia da sentença acostada no ID 96914195. No dia 26/03/2020, os exequentes vieram aos autos informar sobre a existência de outros sete imóveis do executado e pediram o arresto de tais bens (ID 60247911), sendo deferida a penhora dos bens. No dia 20/04/2020, em acolhimento aos embargos declaratórios apostos pelos exequentes, e diante da inércia do executado em apresentar bens penhoráveis, bem como de alienar o bem imóvel em fraude à execução, vindo a adquirir outros imóveis sem que tenha feito o pagamento do valor devido, foi aplicada multa no valor de 10% sobre o valor atualizado do débito pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça (ID 61230974). Registro que, consoante a documentação que instrui tal pedido, os imóveis em apreço foram adquiridos em outubro de 2018, pelo preço de R$ 50.000,00 cada um. Foi deferida a penhora de cinco, dentre os sete imóveis indicados (ID 60886251). A penhora dos imóveis foi feita por carta precatória, ficando o advogado Marcelo S. Guimarães como fiel depositário dos bens. Na oportunidade, cada um dos lotes foi avaliado em R$ 100.000,00 (ID 83802713). Em 21/04/2021 o feito foi suspenso em razão do recebimento de embargos de terceiro, que alegou ter comprado os imóveis penhorados (feito no 0703977-40/2021 – ID 90511176). O depositário fiel dos imóveis penhorados veio aos autos no dia 02/09/2021 informar que o executado está tentando alienar os bens (ID 102178157). Verifica-se, portanto, que, desde o início do ano de 2012, ou seja, há quase dez anos, os exequentes buscam o recebimento de seu crédito sem que o executado tenha se prestado a sequer negociar o pagamento de sua dívida. Não obstante, além de alienar o imóvel de que tinha a posse, e que constava de suas declarações de imposto de renda junto à Receita Federal, em fraude à execução, veio a adquirir outros sete bens imóveis, no valor total de R$ 350.000,00, enquanto estava pendente a dívida que tratada nos presentes autos. E agora é noticiado que pretende vender os imóveis penhorados, o que revela seu desprezo pelas decisões judiciais. 5. Da natureza do imóvel penhorado É importante frisar ainda que o imóvel penhorado e submetido à penhora está localizado no SMPW Quadra 04, Conjunto 04, Chácara 22, casa 05, Colônia Agrícola Arniqueiras, Águas Claras/DF, área não regularizada. Por esse motivo, não há registro de propriedade no competente cartório de registro de imóveis, pois sequer há que se falar em propriedade, mas tão somente em direitos possessórios. Ressalto que, em diligência realizada no imóvel em 18/11/2015 para verificar acerca da propriedade do bem, o Oficial de Justiça foi recebido por Edsonina, a qual declarou que o imóvel era de sua exclusiva propriedade, apresentando um documento de cessão de direitos, datado de 30/12/1996. Na oportunidade, o Oficial de Justiça certificou que o documento não estava registrado em cartório, ressaltando que o imóvel estava situado em área irregular. Verifica-se que o Oficial de Justiça enfatizou o fato de que o documento apresentado era apenas um papel sem nenhum registro cartorário. E nesse particular, volto a frisar que o executado declarou o imóvel à Receita Federal como sendo de sua propriedade até o ano de 2012, quando foi prolatada a sentença condenatória. 6. Da participação de Edsonina no feito Ressalto que Edsonina Filho Correia Amaral não é parte no feito. Sua intimação no feito decorreu do fato de que, inicialmente, o executado Jair declarou que ela era sua esposa. Posteriormente, Edsonina declarou que Jair era seu ex-esposo. Contudo, não obstante tais declarações, não há nenhum documento no feito que comprove o vínculo entre ambos. Na certidão de óbito não consta seu estado civil (ID 99983124). Na petição de inventário, consta que Edsonina era divorciada, e vivia em união estável com seu ex-marido (ID 99983126). O executado, porém, não consta entre os herdeiros. O bem imóvel situado no Setor Arniqueiras, objeto da penhora e arrematação, também não foi arrolado entre os bens da falecida. 7. Penhora da meação de Jair A penhora foi deferida na proporção de 50% do imóvel, ou seja, apenas a meação do executado Jair foi objeto da penhora. A meação de Edsonina foi preservada. 8. Da intimação Diante dos fatos ocorridos no feito, é importante ressaltar que a intimação é ato de comunicação às partes sobre ato processual que tenha sido praticado ou que deva ser praticado por elas. No caso em apreço, o executado foi intimado da penhora e da avaliação do bem imóvel. Na ocasião, este residia no imóvel e foi intimado da penhora e da avaliação, ocorrida em 05/10/2016 (ID 21569026 e 21569052). É certo que, na época Edsonina tomou conhecimento da penhora ocorrida. Tanto é verdade que Edsonina participou do ato de alienação fraudulenta que resultou na transferência da posse a Guternara Santos Rodrigues. Nos autos do feito 0709284-43/2019, ficou constatado que, após a realização da penhora, em 05/10/2106, Edsonina Filho Correia Amaral, declarando ter a posse integral do imóvel, cedeu os direitos de posse do bem a Hugo Leonardo Moutinho Dornel, mediante negócio feito apenas 05 dias após a penhora, ou seja, em 10/10/2016, pelo preço de R$ 400.000,00. Na mesma data, 10/10/2016, Hugo Leonardo Moutinho Dornel cedeu os direitos possessórios a Antônio Lázaro Rodrigues da Silva, pelo preço de R$ 850.000,00, pagos mediante o recebimento do imóvel constituído pela Fazenda Pontezinha, situado em Santo Antônio do Descoberto. Em seguida, no mesmo dia 10/10/2016, Antônio Lázaro cedeu os direitos do imóvel a sua filha Guternara, pelo valor de R$ 850.000,00. Ressalto que a sentença prolatada naqueles autos reconheceu a existência da fraude à execução, mantendo a penhora do bem. Diante desses fatos, principalmente da alienação feita por Edsonina logo após o dia em que seu esposo, Jair Amaral da Silva, foi intimado da penhora e da avaliação e foi nomeado depositário fiel do bem, são relevantes e demonstram que Edsonina tinha ciência dos atos praticados no processos, máxime porque Jair Amaral da Silva constituiu advogado nos autos e, após a intimação da penhora, não foi mais possível localizar nem Jair nem Edsonina no imóvel onde anteriormente residiam, ou seja, o imóvel penhorado, o que revela que ambos estavam se esquivando do recebimento de intimações. Não se pode perder de vista que Jair Amaral da Silva é advogado e, nessa qualidade, tem conhecimento acerca da ilegalidade de seu ato. 9. Dos atos apontados como nulos: 9.1. Declaração de fraude sem intimação do terceiro interessado. Conforme destacado anteriormente, Jair Amaral da Silva transferiu o imóvel a sua esposa Edsonina Filho Correia Amaral, após a prolação da sentença. A alienação do bem em favor de sua esposa e o recebimento por parte dela não ocorreu de boa-fé, porquanto sabedora da existência da sentença condenatória em desfavor de seu esposo. Também era sabedora da existência de cumprimento de sentença e da penhora do bem imóvel. Nesse sentido, a ausência a intimação da adquirente do imóvel, esposa do executado, não se configura um ato nulo, porquanto evidenciada a má-fé na aquisição. Ressalte-se que, diante da relação entre alienante e adquirente, de cônjuges e/ou conviventes, não há que se falar que a adquirente, Edsonina, era uma pessoa que desconhecia os acontecimentos do processo. Restou evidente que a alienação feita entre o devedor e sua esposa teve o único fim de livrar o imóvel da penhora, a fim de esquivar-se do cumprimento da sentença condenatória. 9.2. Penhora do imóvel sem a intimação do proprietário Novamente é conveniente ressaltar que o imóvel está situado em área irregular e a penhora recaiu sobre os direitos possessórios. Não há registro de propriedade do bem. A penhora recaiu sobre a meação do executado quanto aos direitos sobre o bem imóvel, sendo este devidamente intimado sobre a constrição. Não há nulidade a ser declarada. 9.3. Avaliação do imóvel e posterior homologação desta sem a intimação do proprietário Na mesma linha, o executado foi devidamente intimado da avaliação sobre o imóvel, tanto é que ofereceu impugnação, que foi rejeitada. 9.4. Citação por edital de parte falecida Neste ponto, volto a ressaltar que Edsonina não era parte no feito. O ato praticado por edital foi de intimação sobre a penhora e avaliação do bem imóvel. Não houve citação nos autos. O ato determinado o foi ad cautelam, tendo em vista que o próprio devedor já havia sido intimado. Foram feitas diligências para intimação pessoal da esposa do devedor, porém todas foram infrutíferas. Não havia notícia nos autos sobre o falecimento de tal pessoa, não obstante o devedor tenha constituído advogado nos autos. Todavia, não era interesse do devedor em fazê-lo, porquanto a maior parte do tempo os atos processuais estão sendo praticados sem que o devedor demonstre qualquer respeito pelas ordens emanadas no feito. Tanto é que alienou o imóvel no Setor Arniqueiras em fraude de execução e, agora, tenta alienar os outros imóveis penhorados, não obstante já tenha sido imposta a penalidade de multa pela prática de atos atentatórios contra a dignidade da Justiça. 9.5. Arrematação sem que tenha sido dado o direito de preferência ao proprietário Todos os atos judiciais são publicados no DJ-e. O executado constituiu advogado e vem sendo intimado na pessoa deste. O imóvel foi levado a leilão em 13/05/2019, 17/05/2019 e 15/10/2019, sendo todos negativos. No dia 18/10/2019 houve arrematação. Vê-se que, intimado das datas designadas para o leilão, o devedor poderia ter se prestado ao pagamento da dívida. Ressalto que a notícia do óbito de Edsonina somente veio aos autos após a arrematação do bem e foi noticiada pela própria arrematante. O devedor não noticiou tal fato nos autos, permanecendo comodamente inerte. 9.6. Arrematação por preço vil Não houve arrematação por preço vil. O imóvel foi avaliado em 05/10/2016 em R$ 600.000,00. Nenhum dos interessados, nem os exequentes nem o devedor, postulou a renovação da avaliação, não havendo justificativa para a repetição do ato. As avaliações trazidas pela terceira interessada não desconstituem o preço da avaliação, porquanto não há como se aferir se os imóveis ali apontados têm as mesmas benfeitorias e acessões do bem penhorado. Ao que se infere, os imóveis constantes das avaliações trazidas pela terceira interessada têm construções de alto padrão. Ademais, desde a data em que o executado e Edsonina fizeram a alienação do imóvel, há outras pessoas na posse do imóvel, não se podendo apontar que as construções existentes na data da avaliação são as mesmas que ora podem ser encontradas no local. Ademais, a arrematação pelo preço de R$ 360.000,00, após três leilões negativos, não se configura preço vil, porquanto o preço não foi inferior à metade do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). 9.7. Arrematação por parte impedida de participar de leilão A terceira interessada aduz que Lilyan Caixeta Xavier é servidor pública e exerce funções no Superior Tribunal de Justiça (ID 99983131) e, por ser este o tribunal que julgará eventuais recursos interpostos no presente feito, não poderia figurar como arrematante do imóvel, tendo em vista que pode exercer influência sobre o julgamento dos recursos. O art. 890, inciso III dispõe sobre o impedimento ‘do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade;’. O fato de a arrematante ser servidora pública não configura impedimento para que participe do leilão, pois não exerce suas funções neste tribunal e Juízo. Nesse passo, não se pode inferir que pelo simples fato de exercer suas funções junto a Tribunal Superior configure ingerência sobre os processos sob julgamento daquela instância. Diante de todas as razões expostas, não há que se falar em nulidade dos atos praticados neste feito, tampouco em reabertura de prazo para habilitação das herdeiras de Edsonina Filho Correia Amaral nos autos e eventual interposição de embargos. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO os pedidos formulados pela terceira interessada. Intimem-se. Publiquem-se.” (Grifei). Diz a Agravante que “o d. Juízo a quo – sem nunca ter citado ou intimado a Sra. Edsonina Filho Correia Amaral – iniciou uma complexa rede de conspiração inquisitiva, tergiversando a realidade dos fatos com presunções imaginárias, contraditórias e estranhamente misóginas, que redundaram em um processo deficiente, regido por uma lógica perversa que estigmatizou ilegalmente a Sra. Edsonina de defraldadora, violando seu direito de propriedade, sua honra e suas memórias, além de lhe atribuir um elevado prejuízo material (evicção)” (Num. 30399937 - Pág. 7). Tece argumentação acerca das nulidades que entende terem ocorrido no Cumprimento de Sentença originário e conclui que “a Sra. Edsonina (na qualidade de mulher e pessoa com deficiência) foi vítima primária do Executado, Sr. Jair, e - ao invés de ser amparada pelo Poder Judiciário - acabou sendo estigmatizada de defraldadora, em um procedimento injusto, mal conduzido e ilegal, com fortes traços de misoginia e vitimização secundária” (Num. 30399937 - Pág. 9). Afirma que “a única parte que se beneficiou com esta aleivosidade processual foi a Arrematante que, estranhamente, é parte eticamente impedida de participar de leilão judicial, haja vista exercer o cargo de analista judiciária no Superior Tribunal de Justiça, órgão cuja autoridade se estende a todo o território nacional, inclusive sobre a circunscrição do processo, por força da CRFB/88” (Num. 30399937 - Pág. 10). Argumenta que o Executado possui bens desembaraçados e suficientes para a quitação do débito e que, assim, “o princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC) deve ser aplicado ao caso em apreço, visto que é possível obter a satisfação integral do débito alcançando exclusivamente o patrimônio do Executado, preservando o patrimônio das famílias inocentes [terceiros de boafé]” (Num. 30399937 - Pág. 11). Sustenta que não foi observado o devido processo legal por oportunidade da declaração de fraude à execução e que, desse modo, “a nulidade da penhora se impõe, haja vista o completo esvaziamento do núcleo essencial do Direito e Garantia Fundamental ao Contraditório e a Ampla Defesa no caso em apreço, sem falar que a ‘citação por presunção’, criada pelo d. Juízo a quo, ainda não existe no Direito brasileiro, contrariando a dicção do artigo 280 do Código de Processo Civil, que estabelece que o atos processuais de citação e intimação são formais e devem seguir a forma prescrita em lei.” (Num. 30399937 - Pág. 14). Acrescenta que, “ainda que a Sra. Edsonina fosse cônjuge do Executado, e já foi demonstrado nos autos que não era, em hipótese alguma o julgador poderia inferir que tendo citado ou intimado o devedor, automaticamente o estaria fazendo em relação à suposta cônjuge/coproprietária” (Num. 30399937 - Pág. 14). Assevera que a avaliação do imóvel também não se sustenta, haja vista que, “diante da supressão do Contraditório e da Ampla Defesa, nunca foi conferida a oportunidade de apresentar impugnação a avaliação que apontou o valor do imóvel como sendo a importância de R$ 600.000,00, a qual se mostra completamente inadequada ao reais parâmetros do imóvel, o qual comparado com a outros imóvel semelhantes, na mesma área, perfaz a importância média de R$ 1.500.000,00 a R$ 2.000.000,00, conforme anúncios de id 99983128.” (Num. 30399937 - Pág. 16). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente suspensa a arrematação. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento “para reformar a r. Decisão atacada e declarar a nulidade dos seguintes atos processuais: da r. Decisão que determinou a fraude à execução, da r. Decisão que determinou a penhora e a avaliação do imóvel, da citação por edital de Edsonina Filho Correia Amaral, da r. Decisão que determinou a arrematação do imóvel e que acolheu a Arrematante, apesar de seu cristalino impedimento legal;” (Num. 30399937 - Pág. 24). Sem preparo, uma vez que a gratuidade de Justiça fora deferida à Agravante na própria decisão fustigada. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TAIS CORREIA AMARAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001965-80.2010.8.07.0005, proposto por MOISES TEIXEIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, ora Agravados, em desfavor de JAIR AMARAL DA SILVA, considerou incabível o manejo de Exceção de Pré-executividade, levado a efeito pela ora Agravante com o fim de anular a arrematação de imóvel por LILYAN CAIXETA XAVIER, também ora Agravada. A Juíza da causa, a despeito de considerar incabível a exceção, rechaçou, fundamentadamente, as alegações da Peticionante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, inicialmente, deve ser registrado que a ora Agravante, filha da falecida EDSONINA FILHO CARREIA AMARAL, em princípio, não possui legitimidade para postular em nome próprio a anulação da arrematação levada a efeito na origem, o que se fez sob a perspectiva de se cuidar de direito patrimonial que decorre da sucessão. É certo que a jurisprudência admite, em determinados casos, que a defesa de bem do espólio seja capitaneada por um único herdeiro, entendimento que se erigiu com fulcro no art. 1.784 do Código Civil (Acórdão 1371868, 07031617720208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que no Feito originário não se cuida propriamente de defesa de bem do espólio, uma vez que a arrematação foi concluída em 2019, ou seja, cuida-se de pretensão de anulação de expropriação perfeita e acabada. A falecida, genitora da Agravante, não foi parte no Feito originário, tendo sido nele incluída como terceira em razão do reconhecimento de fraude à execução. Em razão disso, não houve habilitação do seu espólio no Cumprimento de Sentença. Desse modo, em princípio, tendo em vista as peculiaridades do caso e o fato de que o espólio será representado em juízo pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC), entendo que eventual dedução de pretensão quanto ao bem, que a Agravante entende compor o patrimônio da falecida, deverá ser capitaneada pelo espólio, representado pelo respectivo inventariante. Registre que, nos moldes da certidão de óbito de ID Num. 49281143 do Feito originário, a falecida EDSONINA FILHO CARREIA AMARAL deixou bens a inventariar e, além da ora Agravante, deixou outras 3 (três) filhas, igualmente herdeiras necessárias. Nesse descortino, salvo melhor juízo, a Recorrente é parte ilegítima para a postulação formulada em nome próprio na origem pela via da exceção de pré-executividade. Além pertinência subjetiva acima aventada, entendo que a questão exige o manejo de via própria, não se admitindo a análise do pleito de anulação do ato expropriatório, já ultimado, pela singela via da exceção. Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). É consabido que a Exceção de Pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz. Assim, a forma de defesa utilizada pela Agravante tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Conforme lição proferida por Humberto Theodoro Júnior, "o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a Exceção de Pré-Executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 279. Grifei). Portanto, a Exceção de Pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano pelo devedor, não comportando, ante o caráter estreito da via, a dedução do pleito de anulação da expropriação levada a efeito na origem. A arrematação discutida na origem ocorreu em 18/10/2019, nos termos do Auto de Arrematação de ID Num. 47992580 do Feito originário. Desse modo, em princípio, entendo que a pretendida anulação do ato exige o manejo de ação própria, de modo que, a despeito de terem sido enfrentadas todas as alegações da Recorrente na decisão agravada, não há necessidade de análise da argumentação tecida pela Recorrente, haja vista que a inadequação da via precede qualquer análise acerco do conteúdo da postulação. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador